Tribunal: TJDFT
Processo: 0725610-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0725610-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: AILTON NASCIMENTO DA SILVA D E C I S Ã O DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos materiais, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para “determinar ao requerido a imediata SUSPENSÃO dos atos de VENDA e DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA PARTE AUTORA, POR INTERMÉDIO DE QUALQUER TIPO DE MÍDIA ELETRÔNICA”, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 15.000,00. A agravante alega, em síntese, que: 1) apenas a intimação do agravado para suspender a venda e a divulgação dos materiais não se mostra suficiente para a impedir a perpetuação da violação dos direitos autorais da agravante; 2) sem a atuação direta dos provedores citados, o agravado poderá facilmente continuar praticando os ilícitos descritos; 3) o próprio agravado afirma que o material vendido é do Gran Cursos, ora agravante; 4) o Marco Civil da Internet traz como regra (art. 19) a necessidade de autorização judicial para tornar indisponível o conteúdo apontado. Requer, em antecipação da tutela recursal, sejam deferidos os seguintes pedidos: (i) a expedição de ofício à META PLATFORMS, INC., enquanto proprietária e/ou responsável pelo aplicativo Facebook Messenger, para que proceda com o bloqueio e suspensão da conta vinculada ao usuário “Gabriel B Julio” (https://m.facebook.com/profile.php/?id=100046098579 611) que está sendo utilizada para prática de contrafação; (ii) expedição de ofício as empresas BEPAY INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO S.A. e 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, para tomar as seguintes providências em relação à conta bancária vinculada ao CPF 140.787.824-77, de titularidade do réu: a. presentar o histórico de transações, a fim de demonstrar o fluxo de pagamentos recebidos pelo réu nos valores praticados pela venda ilegal dos materiais de propriedade da autora, desde julho de 2022, considerando que o diálogo indicado na ata notarial ocorreu em julho e agosto de 2023. b. suspender as contas bancárias, para impedir que o réu continue a receber pagamentos pela venda ilegal; c. bloquear os valores auferidos ilegalmente pelo réu, a fim de garantir o recebimento pela autora da indenização que lhe é devida. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade parcial do direito alegado. No caso, os documentos constantes dos autos revelam que o agravado comercializa ilegalmente os materiais de propriedade da autora/agravante. Há, também, risco de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante, caso não sejam adotadas medidas que façam cessar essa prática, ao menos até a instauração do contraditório perante o Juízo a quo. Sendo assim, entendo razoável, por ora, a suspensão da conta utilizada pelo agravado no Facebook, assim como o bloqueio das contas bancárias em que ele recebe os valores decorrentes dessas vendas. E não há risco de dano inverso ao agravado, na medida em que, após a apresentação da contestação, o Juízo a quo terá mais elementos para decidir pela manutenção ou desbloqueio das contas no Facebook e nas instituições de pagamento. Já em relação ao pedido de fornecimento do histórico de transações bancárias realizadas desde julho de 2022, tal providência tem relação com a indenização pretendida pela agravante, não estando demonstrada urgência que não possa aguardar o exame do mérito. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para determinar: 1) a expedição de ofício à META PLATFORMS, INC., responsável pelo aplicativo Facebook Messenger, para que proceda ao bloqueio e suspensão da conta vinculada ao usuário “Gabriel B Julio” (https://m.facebook.com/profile.php/?id=100046098579 611) e 2) a expedição de ofício às empresas BEPAY INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO S.A. e 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, para que bloqueiem as contas bancárias vinculadas ao CPF 140.787.824-77. Fica facultado ao Juízo a quo, após a contestação, avaliar a necessidade de manutenção ou desbloqueio das contas no Facebook e nas instituições de pagamento. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator